Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004838-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), AILTON GOMES FERNANDES MAIA - CPF: 326.565.132-00 (AGRAVADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO – ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1004838-88.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de no 1006701-10.2019.8.11.0002 onde litiga com AILTON GOMES FERNANDES MAIA; feito que tramita originalmente perante a 2a Vara da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 35802997 o relator não conheceu o agravo de instrumento porque a pretensão do recurso não se enquadra nas situações elencadas no art. 1015 do CPC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 38694978 que o magistrado singular impôs ao agravante a suspensão dos descontos realizados em nome do agravado junto ao INSS, sem sequer fixar prazo razoável para seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais); que o agravo demonstrou que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS, uma vez que a suspensão definitiva junto ao INSS somente pode ocorrer em momento posterior; que não há por que se conceder uma multa diária por desconto realizado mensalmente, eis que desarrazoada e desproporcional; que a aplicação de multa tal qual determinada poderia incorrer em aplicação indevida de astreintes, pela impossibilidade de garantir o cumprimento tempestivo, pois, a suspensão do desconto independe unicamente da atuação do agravante; que é necessário no caso que a multa seja aplicada por evento, não de modo diário, pois após um único desconto, seguirão outros 30 dias antes do próximo, momento em que o banco poderá comprovar que a suspensão foi efetivada; que a multa prevista se encontra absolutamente destoante da razoabilidade e moderação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da liminar deferida pelo juízo aquo.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

A pretensão de exclusão, limitação ou diminuição da multa prevista para o específico caso de descumprimento injustificado da ordem judicial não se enquadra nas situações elencadas no art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. RECURSO INADMISSÍVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70081666372, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 14- 06-2019)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. LIMINAR REVOGADA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO BEM À RÉ. FIXAÇÃO DE MULTA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. A questão devolvida via agravo de instrumento não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas previstas no art. 1015 do CPC, circunstância que impede o seu conhecimento, quanto mais não verificada a possibilidade de, no caso, mitigar o rol previsto na legislação processual civil vigente. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70080804842, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 29-05-2019)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE APLICA MULTA DIÁRIA RETROATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A decisão que aplica multa-diária retroativa por descumprimento de medida liminar não está elencada nas hipóteses do art. 1.015 do NCPC. Rol restritivo. Recurso inadmissível. Não conhecimento do pedido de deferimento da gratuidade judiciária ao agravante, sob pena de supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO, por decisão monocrática.” (Agravo de Instrumento, No 70081286544, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 07- 05-2019)

Se não bastasse, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

“Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Anota-se ainda que o prazo para abstenção dos descontos na conta do agravado não comporta dilação, vez que não se exige diversas providências para o seu atendimento, mas simples procedimento.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020